Tribunal: CARF
Processo: 13643.000198/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000198/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.268 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
GERALDO BRAGATO VICTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000198/2010-98
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000198/2010-98

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, Dedução Indevida com Dependentes,
Dedução Indevida com Despesas de Instrução e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Para GERALDO BRAGATO VICTAL, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em
30/4/2010 a Notificação de Lançamento de fls. 4/11, que lhe exige o recolhimento de
um crédito tributário no valor de R$ 4.393,22, sendo R$ 2.390,35 de imposto de renda
pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 1.792,76 de multa de ofício (passível de
redução) e R$ 210,11 de juros de mora calculados até abril/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, ano-calendário
de 2008, quando foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos de fls. 6/9, as
seguintes irregularidades:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 8.004,20, pagos
pela Prefeitura Municipal de São Geraldo. Baseou-se a autoridade fiscal na DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) apresentada pela citada fonte
pagadora.
2. Dedução indevida de dependentes, no total de R$ 3.311,76, pois o fiscalizado não
comprovou a relação de dependência para Gabriel Batalha Victal e Carla dos Santos
Victal.
3. Dedução indevida de despesas de instrução, no montante de R$ 2.592,29, pois o
contribuinte não apresentou a documentação comprobatória.
4. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no total de R$ 10.000,00, também
por falta de apresentação da documentação comprobatória.
Na impugnação de fls. 1/2, instruída pelos elementos de fls. 12/19, o contribuinte
argumenta que:
· Dedução indevida com despesa de instrução: O valor refere-se a despesas com a
instrução de filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou que está cursando escola técnica
de segundo grau, com idade até 24 anos, e foi respeitado o limite anual individual
previsto na legislação. Dependente universitário(a): Carla dos Santos Victal, CPF
088.023.186-62.
· Dedução indevida com dependentes: A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a)
ou enteado(a), com idade até 21 anos de idade ou universitário(a) ou que está cursando
escola técnica de segundo grau, com idade até 24 anos. Dependentes (filhos): Carla dos
Santos Victal, CPF 088.023.186-62, e Gabriel Batalha Victal.
· Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de pensão
alimentícia judicial: Concordo com essas infrações.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não-
impugnada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000198/2010-98

DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
- Deve ser restabelecida parcela da dedução glosada pelo Fisco, quando
comprovada, mediante documentação hábil, a relação de dependência.
- Mantém-se parcela da dedução glosada, quando não restar comprovado
que o contribuinte detém a guarda judicial de um dos filhos declarados.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada, quando não restar comprovado que o
contribuinte detém a guarda judicial de um dos filhos declarados ou que
efetuou o pagamento em virtude de decisão/acordo judicial ou escritura
pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2013 (e-fls. 38/39),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 01/03/2013 (e-fls. 40), alegando,
em apertada síntese, que tem direito à isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia
grave, junta “novamente” os documentos correlatos ao fato (e-fls. 41 e ss.); que não foi
observado nem na Notificação nem na Impugnação a cópia do Laudo Pericial entregue na
Agência da DRF em 14/05/2010. Pede pelo arquivamento do processo e pelo reembolso do
imposto retido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto. O contribuinte insurge-se, neste momento
recursal, apenas em relação à omissão de rendimentos.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos recursais relativos à isenção de imposto de renda
pessoa física, dos Laudos Periciais (e-fls. 42/44) e do Receituário da Prefeitura Municipal de
Ubá recomendando cirurgia cardíaca urgente (06/08/08). Por não terem sido apresentados em
sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação
da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima
apontado.
E mesmo que tal preclusão fosse relativizada, indique-se que o próprio
contribuinte atestou em sua impugnação (e-fls. 02), que “Concorda com essa infração”:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregaticio /
CNPJ: 18.137.935/0001-80.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000198/2010-98

Seria no mínimo contraditório, se não causasse estranheza, que concordasse com a
infração, motivo pelo qual a DRJ considerou a matéria como incontroversa, para em sede
recursal tecer considerações para afastar tal lançamento.
Mais ainda, mesmo se fossem analisadas as novas provas, verifica-se que faltam
requisitos para o reconhecimento da isenção do imposto por motivo de moléstia grave conforme
os dispositivos legais que regem a matéria vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da
Lei no 9.250, de 1995). Ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou
reforma, pelos portadores de moléstia grave devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial. Logo de início, o interessado não comprova que os rendimentos de
R$ 8.004,20, pagos pela Prefeitura Municipal de São Geraldo sejam referentes a proventos de
aposentadoria ou pensão.
Verifica-se portanto que, preclusos todos os argumentos apostos pelo contribuinte
em seu recurso voluntário, não há como este ser conhecido.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original